Tribunal: TJBA
Processo: 8001352-33.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001352-33.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: PABLO ANDRADE SANTANA

Advogado(s)
:
ROBERT SANTOS GOMES, LUCAS MOURA BITENCOURT

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). PUBLICIDADE ENGANA POR OMISSÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por UNIME - União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda. contra sentença da 1ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Antônio de Jesus, que determinou a inclusão do autor no Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), nos termos da publicidade veiculada, com efeitos retroativos à matrícula.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a publicidade veiculada pela apelante foi suficientemente clara quanto à exclusão do curso de Medicina do PEP, de modo a caracterizar propaganda enganosa por omissão e violação ao direito à informação do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Configurada relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC, aplicando-se responsabilidade objetiva da instituição de ensino (art. 14, CDC).

4. Comprovada a omissão de informação essencial sobre a exclusão do curso de Medicina do PEP, caracterizando publicidade enganosa por omissão (art. 37, §§ 1º e 3º, CDC).

5. Direito à informação do consumidor violado, nos termos do art. 6º, III e IV, do CDC.

6. Inexistência de elementos que descaracterizem a propaganda enganosa, sendo irrelevante eventual conhecimento do regulamento pelo consumidor.

7. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, em conformidade com art. 85, §§ 1º e 11, CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A ausência de informação clara sobre a exclusão de curso específico em publicidade de programa de parcelamento estudantil configura propaganda enganosa por omissão, violando o direito à informação do consumidor e ensejando responsabilização objetiva da instituição de ensino.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, 14, 37, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0577450-17.2018.8.05.0001, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, publ. 11/11/2025; TJBA, Apelação nº 8040432-38.2022.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, publ. 18/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001352-33.2020.8.05.0229
, em que figuram como apelante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.
e como apelado
PABLO ANDRADE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator